Tribunal: TJDFT
Processo: 0764018-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0764018-32.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLENIO ROSA GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral, esclareço que nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intime-se o recorrente para informar em dois dias se juntará sustentação por vídeo ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito